Tribunal: STF
Processo: ARE 1531285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. TEORIA DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. CONTESTAÇÃO QUE CONSTITUI O MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO DE TODAS AS MATÉRIAS DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 12 e § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ainda, sobre a alegação de que a matéria possuiria notório caráter de ordem pública igualmente deve ser rechaçada, uma vez que conforme se extrai do mov. 1.6, fls. 20 a Agravada foi admitida em 05/04/2004 por concurso público, de modo que não se submete ao regime celetista, bem como, por força da legislação municipal 2.648/2022, houve expressa autorização de pagamento do abono de permanência aos servidores municipais, ainda que contribuintes do RGPS tendo, inclusive, manifestado que o servidor continuaria a contribuir para aquele regime previdenciário, vide art. 2º: [...]



    Portanto, é impossível que seja reconhecida a matéria de ordem pública por necessidade de adentrar ao mérito da questão submetida ao segundo grau de jurisdição, especialmente para verificar a possibilidade de aplicação de efeitos retroativos a Lei Municipal nº 2.648/2022.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente